Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-90.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXIGIBILIDADE ANTES DA EDIÇÃO DA LEI 13.465/2017. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONSTATADOS. TEMAS No 492/STF E 882/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.
2. No particular, não houve a demonstração de qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado impugnado.
3. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada.
4. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada.
5. As teses fixadas nos julgamentos do Recurso Especial no 1.439.163/SP (Tema 882) e do Recurso Extraordinário no 695.911/SP (Tema 492) não se aplicam aos condomínios irregulares inseridos em área particular. Precedente.
6. Recurso desprovido.